Tribunal: CARF
Processo: 19395.900738/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19395.900738/2013-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.753 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
TRANSOCEAN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte a
esclarecer se promoveu a retificação da DCTF atinente às estimativas pagas a destempo,
concernente ao período de janeiro, fevereiro e maio de 2009 e, caso positivo, qual data em que
fora transmitida, acostando aos autos referida documentação, se for o caso, oportunizando,
posteriormente, à autoridade fazendária se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de
30 (trinta) dias.

Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral,
José Roberto Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.
Relatório
TRANSOCEAN BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
12432.62800.100912.1.3.03-4212, de e-fls. 67/72, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao ano-calendário 2009, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fl. 65, da DRF em Macaé/RJ, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19395.900738/2013-33
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900738/2013-33

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/23, a qual fora julgada procedente em parte pela 2a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 09-74.828,
de 06 de maio de 2020, de e-fls. 113/120, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de CSLL pretendido, notadamente das estimativas, diante do recolhimento a destempo,
razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 132/139,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando ser incontroverso o
pagamento das estimativas relativas ao período de janeiro, fevereiro e maio de 2009, consoante
quadro constante Acórdão recorrido, reproduzido na peça recursal.
Ressalta que os pagamentos foram realizados de forma voluntária em agosto de
2012, com a inclusão dos respectivos juros em razão do pagamento a destempo, tendo em vista
que até o momento do pagamento, a Recorrente não havia sido submetida a qualquer
fiscalização por parte da RFB para investigar o recolhimento intempestivo ou pagamento a
menor das estimativas relativas ao ano-calendário de 2009, o que faz incidir os efeitos da
denúncia espontânea, inscrita no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional já expediu ato dispensando seus Procuradores de contestar, interpor recursos e desistir
dos eventualmente já manejados "com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da
denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e
multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
Alega que a exclusão da multa moratória em casos desta natureza encontra-se,
igualmente, sedimentada na jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, e deste
Colendo Tribunal administrativo, conforme se infere dos julgados transcritos no bojo do recurso
voluntário.
Neste contexto, como o pagamento a destempo das estimativas relativas aos
meses de janeiro, fevereiro e maio de 2009 foi realizado com a inclusão dos juros de mora e
antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório, o recolhimento sem a inclusão da multa
moratória por parte da Recorrente mostra-se correto, em atenção à regra disciplinada no artigo
138 do CTN, devendo, portanto, ser cancelado também o saldo remanescente no valor de R$
63.573,67 (sessenta e três mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900738/2013-33

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL,
relativo ao ano-calendário 2009, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência
dos efeitos da denúncia espontânea no caso de pagamentos de estimativas fora do prazo legal,
mas antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente seria
capaz de rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido
corretamente.
Com efeito, remanesce em discussão nesta assentada tão somente o valor de R$
63.573,67, que fora afastado da composição do saldo negativo da CSLL pelas autoridades
fazendárias pretéritas, a pretexto de se referir à multa de mora que não teria sido recolhida pela
contribuinte no pagamento das estimativas de janeiro, fevereiro e maio de 2009 a destempo,
somente em 30/08/2012.
Por sua vez, repisa a recorrente que os pagamentos foram realizados de forma
voluntária em agosto de 2012, com a inclusão dos respectivos juros em razão do pagamento a
destempo, tendo em vista que até o momento do pagamento, a Recorrente não havia sido
submetida a qualquer fiscalização por parte da RFB para investigar o recolhimento
intempestivo ou pagamento a menor das estimativas relativas ao ano-calendário de 2009, o que
faz incidir os efeitos da denúncia espontânea, inscrita no artigo 138 do Código Tributário
Nacional.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional já expediu ato dispensando seus Procuradores de contestar, interpor recursos e desistir
dos eventualmente já manejados "com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da
denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e
multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional".
Alega que a exclusão da multa moratória em casos desta natureza encontra-se,
igualmente, sedimentada na jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, e deste
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900738/2013-33

Colendo Tribunal administrativo, conforme se infere dos julgados transcritos no bojo do recurso
voluntário.
Neste cenário, como o pagamento a destempo das estimativas relativas aos meses
de janeiro, fevereiro e maio de 2009 foi realizado com a inclusão dos juros de mora e antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório, o recolhimento sem a inclusão da multa moratória
por parte da Recorrente mostra-se correto, em atenção à regra disciplinada no artigo 138 do
CTN, devendo, portanto, ser cancelado também o saldo remanescente no valor de R$ 63.573,67
(sessenta e três mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).
A propósito da matéria, ressalta-se que a jurisprudência deste Colegiado, aderindo
a julgado do STJ, exarado nos autos do Recurso Especial no 1.149.022, processado sob o rito dos
recursos repetitivos, vem acolhendo o instituto da denúncia espontânea em casos dessa natureza,
conquanto que o tributo em atraso seja devidamente recolhido e objeto de declaração
retificadora, antes de qualquer procedimento fiscalizatório. É o que se extrai dos julgados abaixo
transcritos:
“RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP (2009/01341424) RELATOR: MINISTRO
LUIZ FUX RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A (...) EMENTA PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retificada (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parcelamento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte” (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): “No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900738/2013-33

1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (grifos nossos)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Assim, o fato de tal compensação encontrar-se em discussão
administrativa ainda não julgada definitivamente, não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do período-base relativo a tal estimativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA SUA
CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora. Aplicação de
entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art.
62, §2o, do RIC.” (Processo no 10980.923824/2009-63 – Acórdão no 1003-001.078 –
Sessão de 14/10/2019) (grifamos)
Na hipótese dos autos, consoante se infere dos documentos acostados ao processo,
às estimativas que se pretende compor integralmente o saldo negativo da CSLL se referem ao
período de janeiro, fevereiro e maio de 2009, com vencimentos em 31/01/2009, 28/02/2009 e
31/05/2009, respectivamente, cujos pagamentos ocorreram em 30/08/2012.
Por sua vez, a DIPJ/2010 retificadora, de e-fls. 29/39, fora enviada em 04/09/2012
e a DCOMP sob análise, de e-fls. 67/72, transmitida em 10/09/2012.
Entrementes, não consta dos autos quando e se fora transmitida a respectiva
DCTF Retificadora atinente à tais estimativas, devidamente corrigidas, confirmando as
informações supra, o que acaba por inviabilizar a análise da aplicação da denúncia espontânea
nesta oportunidade, com a segurança que o caso exige.
Partindo-se dessas premissas, para melhor analisar a demanda, com a devida
segurança jurídica, mister converter o julgamento em diligência para intimar à contribuinte, de
maneira a informar se fora promovida a retificação da respectiva DCTF contemplando a
declaração das estimativas pagas a destempo, objeto da presente controvérsia, e, caso, positivo,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.753 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19395.900738/2013-33

qual a data em que fora transmitida, trazendo, igualmente, a colação aludida documentação, se
for o caso.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à autoridade fazendária de origem, oportunizando se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o
processo a esta instância julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para intimar a
contribuinte a esclarecer se promoveu a retificação da DCTF atinente às estimativas pagas a
destempo, concernente ao período de janeiro, fevereiro e maio de 2009 e, caso positivo, qual data
em que fora transmitida, acostando aos autos referida documentação, se for o caso,
oportunizando, posteriormente, à autoridade fazendária se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 148
DF CARF MF
Original